Tribunal: TJMT
Processo: 0001165-23.2012.8.11.0053
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-03
Data de publicação: 2026-06-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001165-23.2012.8.11.0053
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JOSE CORBELINO BOJIKIAN - CPF: 001.962.231-72 (EMBARGADO), JOSE LUIZ DE AGUIAR BOJIKIAN - CPF: 405.976.101-00 (ADVOGADO), JOSE CARLOS DE SOUZA PIRES - CPF: 606.715.488-91 (ADVOGADO), LEONARDO BRUNO VIEIRA DE FIGUEIREDO - CPF: 891.270.481-87 (ADVOGADO), TARCISIO CARDOSO TONHA FILHO - CPF: 038.675.061-08 (ADVOGADO), HELIO FLOQUET DE AZEVEDO - CPF: 070.237.311-72 (EMBARGANTE), EUCLIDES BALERONI - CPF: 002.178.321-72 (ADVOGADO), ORLANDO CAMPOS BALERONI - CPF: 570.792.261-04 (ADVOGADO), GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO), JOAO LUIZ DO ESPIRITO SANTO BRANDOLINI - CPF: 817.124.991-49 (ADVOGADO), FORENSE LAB PERICIAS E CONSULTORIA LTDA - CNPJ: 30.359.101/0001-14 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNÂNIME

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO POSSESSÓRIA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO.
EMBARGOS REJEITADOS
.

I. Caso em exame

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que deu provimento à Apelação Cível para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem, a fim de reabrir a instrução processual diante do reconhecimento de cerceamento de defesa.

II. Questão em discussão

Discute-se a existência de omissão, obscuridade e contradição no acórdão embargado, sob o argumento de que houve indevido reconhecimento de nulidade processual, especialmente quanto à prova pericial e à ausência de oitiva de testemunhas.

III. Razões de decidir

Os argumentos expendidos nos embargos foram devidamente apreciados no acórdão recorrido, que fundamentou, de forma suficiente, a necessidade de complementação instrutória diante das impugnações relevantes ao laudo pericial e da insuficiência do conjunto probatório para formação segura do convencimento judicial.

Os embargos declaratórios não se prestam à rediscussão do mérito nem à substituição da valoração probatória adotada pelo órgão colegiado.

Ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese: Os embargos declaratórios não constituem instrumento adequado para rediscussão da matéria já apreciada, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos a acórdão que
deu provimento à Apelação Cível para acolher a preliminar de cerceamento de defesa, anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para reabertura da instrução processual.

O embargante alega que o acórdão reconheceu indevidamente a nulidade processual sem apontar falhas técnicas concretas no laudo pericial, bem como deixou de observar a ocorrência de preclusão quanto à produção de prova testemunhal.

Requer, ainda, o prequestionamento dos arts. 357, §4º, 473, 480, §1º, 507 e 1.022 do CPC, bem como do art. 93, IX, da Constituição Federal.

Intimado, o embargado
se manifestou
no Id n. 369885398.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O embargante alega omissão, obscuridade e contradição no acórdão, sustentando que não houve fundamento idôneo para o reconhecimento do cerceamento de defesa, especialmente porque a prova pericial teria sido regularmente produzida e homologada, além de ter ocorrido preclusão quanto à produção de prova testemunhal.

Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os Embargos de Declaração possuem cabimento restrito às hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão da matéria já apreciada pelo órgão julgador.

No caso, todas as questões relevantes ao deslinde da controvérsia foram devidamente enfrentadas no acórdão embargado, inexistindo qualquer vício integrativo.

Quanto aos temas indicados pelo embargante, consignou-se expressamente:

“3. A prova pericial foi objeto de impugnações relevantes e apresentou incertezas quanto à delimitação da área litigiosa, o que compromete a segurança da conclusão adotada.

A ausência de oitiva de testemunhas, especialmente de vizinhos da área, impediu o esclarecimento de fatos essenciais à controvérsia.

A sentença baseou-se em prova técnica questionada, sem a devida complementação probatória, o que caracteriza cerceamento de defesa.

É necessária a reabertura da instrução processual para produção de prova pericial idônea e oitiva de testemunhas.”

Ainda, constou do voto condutor:

“Embora a notícia de suposto crime cometido pelo perito, relacionado ao seu ofício (Id n. 355639378), não determine por si
só a ausência de lisura, o que se vê é que a prova técnica foi impugnada e ocorreram muitas dúvidas até mesmo a respeito do local do imóvel objeto do feito, levando à uma insegurança no conhecimento dos fatos.”

Como se observa, o acórdão enfrentou adequadamente os fundamentos necessários ao reconhecimento do cerceamento de defesa, concluindo pela insuficiência do conjunto probatório e pela necessidade de complementação instrutória.

A insurgência do embargante revela mero inconformismo com a conclusão adotada pelo colegiado, buscando rediscutir a valoração das provas e substituir o entendimento firmado no julgamento da Apelação, providência incompatível com a estreita via dos
aclaratórios
.

Não há omissão quanto à alegada preclusão da prova testemunhal, porquanto o acórdão reconheceu, de forma fundamentada, a necessidade de ampliação da instrução probatória diante das peculiaridades da controvérsia possessória e da insegurança quanto à delimitação da área litigiosa, no legítimo exercício do poder instrutório previsto nos arts. 369 e 370 do CPC.

Também inexiste contradição ou obscuridade no fato de o acórdão ter determinado a realização de nova perícia. O julgado não declarou nulidade absoluta da prova técnica anterior nem imputou ausência de lisura ao expert, apenas reconheceu a insuficiência do acervo probatório então produzido para formação segura do convencimento judicial.

Assim, ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, os embargos devem ser rejeitados.

E, este Recurso não se presta ao fim único e exclusivo de
prequestionar
ou reapreciar assunto já examinado, com o pretexto de admissibilidade para futura interposição na instância superior.

Atente-se ao disposto no artigo 1.026, §2º, do CPC.

Pelo exposto,
rejeito
os Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2026